Tribunal: TCU
Processo: 020.786/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1051/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.786/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Beatriz Silva Ribeiro (XXX.577.207-XX); Gilvana Barbosa Souza Lopes (XXX.976.777-XX); Jacira de Paula Cabral (XXX.213.657-XX); Maria Helena Rodrigues de Oliveira (XXX.133.709-XX); Monica Antunes Lopes (XXX.498.777-XX); Renata Manhaes dos Santos Lopes (XXX.976.337-XX); Rosalia de Oliveira Ferreira (XXX.890.390-XX); Rosana Claudia Freitas dos Santos (XXX.538.787-XX); Rosana de Oliveira Gomes (XXX.838.730-XX); Rosangela Chiappeta Cabral (XXX.845.547-XX); Rosangela Cristina Santos Marcal da Silva (XXX.321.627-XX); Rosita de Oliveira Silveira (XXX.876.920-XX); Yella Diva Falconi Medina (XXX.510.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.